Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732212-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, THALES VIEIRA DE OLIVEIRA, DIONICE MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de julho de 2025 12:31:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador